Tribunal: CARF
Processo: 11831.001700/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001700/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.102 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ROSE MARIE INOJOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. DIRF.
Não apresentada pelo Contribuinte quaisquer razões para contrapor o teor das
informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF, deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos. O Contribuinte não contestou
expressamente o recebimento desses rendimentos, se limitando a contrapor à
exigência fiscal apenas sob a alegação de não ter recebido da fonte pagadora o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte. Lançamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001700/2007-30
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
25/26), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis pagos:
(i)
pelo Serviço Social de Aprendizagem Comercial - Senac no valor de R$
20.805,00 (vinte mil e oitocentos e cinco reais), com imposto retido na
fonte no valor de R$ 1.899,81 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e
oitenta e um centavos);
(ii)
pela Fundação Roberto Marinho no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
sem retenção de imposto na fonte e;
(iii)
pela Sociedade Visconde de São Leopoldo no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e imposto retido no valor de R$ 141,30 (cento e quarenta e um
reais e trinta centavos) e;
(iv)
da glosa do imposto retido na fonte no valor de R$ 123,37 (cento e vinte e
três e trinta e sete centavos) da fonte pagadora Fundação do
Desenvolvimento Administrativo. Confira-se:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

Em 25/05/2007 (e-fl. 09), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/07), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
com relação à fonte pagadora Serviço Social de Aprendizagem Comercial
– Senac contesta parte do lançamento, alegando que não concorda com o
valor lançado de R$ 20.805,00 de rendimentos informados, pois prestou
serviços ao Senac e recebeu R$ 7.650,00;
(ii)
aduz que enviou por e-mail seu informe de rendimentos para a pessoa
responsável por tais informações e obteve a confirmação evidenciando a
divergência de valores;
(iii)
com relação aos demais valores das outras duas fontes pagadoras afirma
que detectou o erro e providenciou o pagamento;
(iv)
por fim, requer sejam feitas diligências à fonte pagadora Senac para
apuração dos valores pagos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 27 de outubro de 2010, a 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (“DRJ/SP2”), em Acórdão de no 17-
45.607 (fls. 58/60), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
em face da divergência de informações entre a Dirf e o informe de
rendimentos da Contribuinte, a fonte pagadora Senac foi intimada a
comprovar o montante de rendimentos pagos no ano-calendário 2004;
(ii)
em resposta a fonte pagadora Senac confirmou o pagamento no montante
de R$ 20.805,00 de rendimentos tributáveis e retenção de imposto na fonte
no valor de R$ 1.899,81, esclarecendo que se a refere a serviços prestados
em estabelecimentos diferentes;
(iii)
o artigo 44 da Lei no 9.430/96 prevê a imposição de multa nos casos em
que ocorre o lançamento de ofício;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

(iv)
quanto aos juros incluídos no lançamento, sua cobrança encontra respaldo
legal no artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/96;
(v)
não havendo previsão legal para o cancelamento da multa de ofício pelo
motivo aventado pela Interessada.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo
para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração
de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 04/12/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 17-45.607, através do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 104), e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 66), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a fonte pagadora Senac limitou-se a enviar dois comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, um no
valor de R$ 7.650,00 (que foi o comprovante que a Peticionária havia
recebido e havia tido a confirmação de que era o único conforme se
verificar pela troca de e-mails entre Peticionária e fonte pagadora) e um
outro no valor de R$ 13.155,00 (treze mil cento e cinquenta e cinco reais)
que jamais fora enviado a peticionária mesmo após questionamento feito
por e-mail. A afirmativa do Senac que os serviços prestados em
estabelecimentos diferentes também não há que prosperar uma vez que a
Peticionária apenas prestou serviços na área de saúde, na unidade
Tiradentes, em curso presencial e a distância;
(ii)
o documento de fls. 47/48 com o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 13.155,00 (treze mil
cento e cinquenta e cinco reais) tem o endereço da Peticionária carente do
número do apartamento de modo que jamais foi entregue a ela. Já a
correspondência com o comprovante de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte no valor de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

e cinquenta reais) está endereçado corretamente e realmente foi o único
recebido pela Peticionária;
(iii)
a título de preliminar pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente
e consequente anulação do lançamento efetuado;
(iv)
quanto ao mérito afirma que não houve omissão de rendimentos, pois a
fonte pagadora Senac se limitou a enviar dois comprovantes de
rendimentos pagos que jamais foi enviado à Peticionária;
(v)
aduz que a fonte pagadora Senac deve comprovar o pagamento do valor de
R$ 13.155,00 na conta da Peticionária;
(vi)
e, que pelo fato, de o comprovante de rendimento não ter sido enviado à
Peticionária, mesmo após envio de e-mail, o pagamento de multa e juros
deve ser feito pela fonte pagadora que deu causa ao impasse.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171,
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/12/2020 (e-fl. 66), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/01/2021 (e-fl.
75), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de “Prescrição Intercorrente”
Segundo a Recorrente, “em tendo havido extremo desrespeito da administração
pública aos princípios constitucionais norteadores do processo administrativo fiscal, requerer
seja anulado o lançamento efetuado”, nos seguintes termos:
“No caso em tela, a discussão pendia sobre suposto rendimento recebido no ano
calendário 2004. O processo administrativo fiscal iniciou-se em junho de 2007 com
a impuganção oferecida pela contribuinte ora peticionária. O Julgamento já ocorreu 3
(três) anos após o inicio do processo, em 27/10/2010 porém a intimação da parte levou
mais 10 (dez) anos e 2 (dois) meses, ocorrendo apenas em 04/12/2020 !!! Estamos
falando de um processo administrativo que levou até a notificação da contribuinte
em primeira instância nada menos do que 13 (treze anos)!!! Não é razoável.
Por prescrição intercorrente deve-se entender como “o desaparecimento da proteção
ativa ao possível direito material postulado” decorrente da “inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que se
verifica a prescrição em dada hipótese”
[...]
A demora de 3 (três) anos para que houvesse o julgamento da impugnação somada
a demora de mais 10 (dez) anos para a intimação da parte, que sempre residiu no
mesmo endereço, foge à razoabilidade em manter-se o lançamento, pois além de
ocasionar ao contribuinte prejuízos certos e notórios na obtenção de provas para
apresentação de recursos cabíveis (dificilmente uma pessoa mantém documentos
arquivados com mais de 10 anos), ainda provoca acréscimos indevidos aos valores
exigidos, pois se aplica neste período juros e correção monetária.” (e-fls. 82/83, grifos
no original)
A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional (“CTN”), somente se inicia
após a constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição
intercorrente, no curso do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em idêntico sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título
elucidativo, confira-se as seguintes ementas:

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Nos termos da
Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica. (Processo n° 11128.009689/2008-83.
Acórdão n° 3002-002.003. Sessão de 20/07/2021. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Nos termos da súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Processo n° 10680.723546/2012-26. Acórdão n° 1302-006.375. Sessão de
14/09/2022. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo
prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
(Processo n° 13629.001173/2009-56. Acórdão n° 1302-006.816. Sessão de 22/06/2023.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento por “inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que se verifica a
prescrição em dada hipótese”, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos tributáveis pagos: (i) pelo Serviço Social de Aprendizagem Comercial - Senac no
valor de R$ 20.805,00 (vinte mil e oitocentos e cinco reais), com imposto retido na fonte de R$
1.899,81 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos); (ii) pela Fundação
Roberto Marinho no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) sem retenção de imposto na fonte e;
(iii) pela Sociedade Visconde de São Leopoldo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
imposto retido no valor de R$ 141,30 (cento e quarenta e um reais e trinta centavos) e da glosa
do imposto retido na fonte no valor de R$ 123,37 (cento e vinte e três e trinta e sete centavos)
da fonte pagadora Fundação do Desenvolvimento Administrativo.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “o SENAC confirmou o pagamento no montante de R$
20.805,00 de rendimentos tributáveis e retenção de imposto na fonte no valor de R$ 1.899,81,
esclarecendo que referem-se a serviços prestados em estabelecimentos diferentes, conforme
demonstrativo efetuado”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No que tange à omissão de rendimentos pagos pelas fontes pagadoras Fundação
Roberto Marinho e Sociedade Visconde de sac. Leopoldo e a glosa do imposto
retido na fonte da fonte pagadora Fundação do Desenvolvimento Administrativo no
valor de R$ 123,37, a contribuinte não contestou o lançamento e nos termos do art.
17 do Decreto70.235/72, a parte não expressamente contestada deve ser considerada
matéria não impugnada e o respectivo crédito tributário fica definitivamente
constituído.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

Já com relação à omissão de rendimentos pagos pelo SENAC no valor de R$
20.805,00, a contribuinte não concorda com sua inclusão no lançamento alegando
que auferiu somente o montante de R$ 7.650,00, tendo inclusive questionado a fonte
pagadora. Solicita a realização de diligências para comprovação do alegado.
Em atendimento à sua solicitação e em face da divergência de informações entre a
Dirf (fl. 34) e o informe de rendimentos da contribuinte (fl. 11), o SENAC foi
intimado a comprovar o montante de rendimentos pagos à interessada no ano-
calendário 2004 (fl. 38).
Em resposta (fls. 41), o SENAC confirmou o pagamento no montante de R$
20.805,00 de rendimentos tributáveis e retenção de imposto na fonte no valor de R$
1.899,81, esclarecendo que referem-se a serviços prestados em estabelecimentos
diferentes, conforme demonstrativo efetuado”. (e-fls. 56/57, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, tendo em vista a confirmação do pagamento (R$ 20.805,00) pela
fonte pagadora, conforme demonstrativo enviado.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 77/89), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:
“Ora, seja porque não recebeu efetivamente a soma total de R$ 20.805,00 (vinte mil
oitocentos e cinco reais), seja porque não teve a possibilidade de discutir o erro com a
fonte pagadora vez que o comprovante de rendimento no valor de R$ 13.155,00
(treze mil cento e cinquenta e cinco reais) jamais chegou as suas mãos conforme pode
verificar inconsistencia no endereço na correspondencia enviada (fls 47/48), fato é que
não houve omissão de rendimentos de modo que não há que se falar em manuteção do
crédito tributário”. (e-fl. 87, g.n.)
In casu, verifica-se que a fonte pagadora SENAC – Serviço Social de
Aprendizagem Comercial (CNPJ n° 03.709.814/0001-98), esclareceu a divergência apresentando
“Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” (e-fls. 47 e
49). Confira-se:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou quaisquer
motivos que justificassem a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades para comprovar
suas alegações, apresentando documentos, tais como, contracheques e/ou extratos bancários
contendo os valores creditados. Contudo, não o fez, limitando-se em reiterar os mesmos
argumentos e fundamentos utilizados na Impugnação, de modo que o Acórdão recorrido não
merece retoques.
A propósito:
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS APONTADOS PELAS FONTES
PAGADORAS EM DIRF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, PELO
CONTRIBUINTE, DA INEXISTÊNCIA DOS REFERIDOS RENDIMENTOS.
Sendo devidamente demonstrada, em DIRF, a existência de rendimentos
omitidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste, cumpre a este último a
comprovação da inexistência da citada omissão de rendimentos. Hipótese em que
a Recorrente demonstra, parcialmente, a inexistência da referida omissão,
apontando equívoco na DIRF apresentada pela fonte pagadora. (Processo n°
13411.000300/2007-83. Acórdão n° 2101-01.632. Sessão de 15/05/2012. Relator
Alexandre Naoki Nishioka, g.n.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRUZAMENTO DE DADOS INFORMADOS EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E DIRF APRESENTADA PELA FONTE
PAGADORA. Prevalece o lançamento fiscal por omissão de rendimentos quando os
valores lançados na declaração de ajuste anual estão em descompasso com os
valores informados em DIRF pela fonte pagadora, hipótese em que o contribuinte não
comprova de forma inequívoca a não omissão. (Processo n° 13706.001645/2007-49.
Acórdão
n°
2101-002.003.
Sessão
de
22/11/2012.
Relator
Gilvanci Antônio de Oliveira Sousa, g.n.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
PELA
FONTE
PAGADORA.
DIRF.
Não
apresentado pelo contribuinte quaisquer razões para contrapor o teor das
informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF, deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos. O contribuinte não contestou
expressamente o recebimento desses rendimentos, se limitando a contrapor à exigência
fiscal apenas sob a alegativa de não ter recebido da fonte pagadora o Comprovante de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.001700/2007-30

Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte. Lançamento
mantido. (Processo n° 13433.720569/2015-31. Acórdão n° 2401-004.497. Sessão de
20/09/2016. Relatora Andréa Viana Arrais Egypto, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 107
DF CARF MF
Original